Tribunal: STF
Processo: ARE 891009
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGOS 155, § 4º, II E IV, E 168 DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.